Tribunal: TJBA
Processo: 8131735-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131735-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GENNER SOARES SAMPAIO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APLICABILIDADE DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. SÚMULA 297/STJ. REVISÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, em que o autor pleiteava a revisão das taxas de juros remuneratórios, a repetição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,7% a.m. e 22,41% a.a.) é abusiva em comparação à taxa média de mercado para empréstimos consignados a servidores públicos (1,57% a.m. e 20,53% a.a.); (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro do indébito; (iii) determinar se restou configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários é pacífica, consoante Súmula 297 do STJ, autorizando a revisão de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais (art. 6º, V, do CDC).

4. A taxa de juros contratada supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade específica de empréstimo consignado a servidor público, caracterizando abusividade e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

5. A cobrança de encargos superiores aos limites legais e médios de mercado configura cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O abuso contratual caracterizado pela imposição de encargos excessivos ao consumidor vulnerável configura dano moral indenizável, pela ofensa à dignidade e aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131735-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .